Tribunal: TJMT
Processo: 1000520-87.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000520-87.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LEIDIANE BARBOSA CORREA - CPF: 046.086.141-77 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ROSEMAR GONCALVES LEITE - CPF: 032.646.401-80 (APELANTE), TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA - CNPJ: 08.282.941/0001-77 (APELADO), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA FATAL – COLISÃO ENTRE ÔNIBUS E CRIANÇA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – CONDUTA NEGLIGENTE E IMPRUDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se
o conjunto probatório aponta para a culpa exclusiva da vítima, que terminou com resultado morte, não há que se falar em reforma da r. sentença, diante da ausência de ato ilícito ensejador de reparação de danos.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000520-87.2019.8.11.0003

APELANTE: LEIDIANE BARBOSA CORREA e ROSEMAR GONCALVES LEITE

APELADA: TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LEIDIANE BARBOSA CORREA e ROSEMAR GONÇALVES LEITE
contra sentença que julgou improcedente a
Ação de Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes,

ajuizada contra
TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA.
, e condenou os Apelantes ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, além das custas do processo, respeitada a gratuidade da justiça.

Os Apelantes, em suas razões, pugnam pelo afastamento da elementar de culpa exclusiva da vítima, pois não há prova nos autos nesse sentido.

Alegam que a requerida é permissionária do serviço público de transporte coletivo de passageiros (transporte municipal), e nessa condição responde objetivamente pelos danos que causar, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da CF.

Requer, desse modo, o provimento do apelo com a reforma da r. sentença para condenar a Recorrida a pagar aos Recorrentes o valor equivalente a 200 salários mínimos para cada, a título de danos morais, além de lucros cessantes com a prestação de alimentos mensais correspondentes a 01 salário mínimos para cada, devidos da morte até a data em que a vítima completaria 24 anos, e, ainda, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, no percentual de 20% sobre o valor da causa ou proveito econômico.

Contrarrazões ID. 163520911, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 16 de maio de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023